Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714893-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO HOMICIDA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime (dolo homicida) fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, momento no qual a Defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. O recorrente aponta violação ao artigo 414 do CPP, alegando a inexistência de indícios de autoria no caso em exame a ensejar sua pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 414 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar os fatos e provas dos autos, concluiu que: “assim, não há que falar em ausência de indícios mínimos de autoria. Frise-se que a sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto” (Id 63762095). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017